Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-90.2021.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONTRATO DE COMODATO. FALECIMENTO DO COMODATÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO INTUITU PERSONAE. POSSE NÃO TRANSFERÍVEL AOS HERDEIROS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TITULARIDADE DO ESPÓLIO. CANHOTOS DE CHEQUES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR ESCRITURA PÚBLICA. CADEIA POSSESSÓRIA DOCUMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, reconhecendo a conexão entre as ações, julgou conjuntamente improcedentes os pedidos de nulidade de escrituras públicas de cessão de direitos possessórios e de reintegração de posse, sob o fundamento de que os de cujus exerciam a posse na condição de comodatários, não havendo prova suficiente de aquisição das áreas.
II. Questão em discussão:
2. As questões centrais consistem em: (i) verificar a validade das cessões de direitos possessórios formalizadas entre os apelados; (ii) apurar se os falecidos exerceram posse como proprietários ou comodatários; (iii) avaliar se há prova robusta para desconstituir as escrituras públicas; (iv) definir se houve violação possessória a justificar a reintegração de posse pleiteada.
III. Razões de decidir:
3. O contrato de comodato possui natureza personalíssima, extinguindo-se com a morte do comodatário e não se transmitindo aos herdeiros, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. A documentação constante dos autos, notadamente a cadeia dominial das áreas litigiosas e o contrato de comodato firmado entre o recorrido e o falecido, comprova que este detinha apenas a posse direta, a título precário.
5. Os canhotos de cheques apresentados pelos apelantes, desacompanhados de demonstração do nexo com eventual aquisição de direitos possessórios, não constituem prova robusta capaz de infirmar as escrituras públicas formalmente lavradas.
6. A condição jurídica de comodatário do falecido, devidamente evidenciada nos autos, justifica sua permanência no imóvel e o exercício de atividades produtivas e administrativas, o que não configura posse qualificada ad usucapionem, nem gera direitos sucessórios sobre a posse.
7. Ausentes vícios no negócio jurídico celebrado entre os recorridos e não comprovada a titularidade possessória dos apelantes, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos de ambas as ações.
IV. Dispositivo e tese:
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A posse exercida em razão de contrato de comodato extingue-se com a morte do comodatário, não se transmitindo aos herdeiros.
2. As escrituras públicas de cessão de direitos possessórios gozam de fé pública e apenas prova robusta e inequívoca é capaz de desconstituí-las.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 215, 581, 582; CPC/2015, arts. 561, 373, I;
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, RAC 000682747-2020.8.19.0058, j. 19/03/2024; TJ-RS, AI 5035864-72.2021.8.21.7000, j. 29/04/2021; TJMT, AI 1004731-05.2024.8.11.0000, j. 05/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000832-90.2021.8.11.0036

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERONIMO GABRIEL DE MORAES - CPF: 007.659.881-00 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDITH VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 009.917.131-76 (APELANTE), JUDITH VASCONCELOS CHAVES - CPF: 652.173.731-72 (APELANTE), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), ARCEDINO MACHADO NETO - CPF: 000.425.231-41 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), JUDITH VASCONCELOS CHAVES - CPF: 652.173.731-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M
E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONTRATO DE COMODATO. FALECIMENTO DO COMODATÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO INTUITU PERSONAE. POSSE NÃO TRANSFERÍVEL AOS HERDEIROS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TITULARIDADE DO ESPÓLIO. CANHOTOS DE CHEQUES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR ESCRITURA PÚBLICA. CADEIA POSSESSÓRIA DOCUMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
em

exame
:

1.
Apelações

cíveis

interpostas
contra
sentença

que
,
reconhecendo
a
conexão
entre as
ações
,
julgou

conjuntamente

improcedentes

os

pedidos
de
nulidade
de
escrituras

públicas
de
cessão
de
direitos

possessórios
e de
reintegração
de posse, sob o
fundamento
de
que

os

de cujus

exerciam
a posse
na

condição
de
comodatários
,
não

havendo

prova

suficiente
de
aquisição
das
áreas
.

II.
Questão

em

discussão
:

2. As
questões

centrais

consistem

em
: (
i
)
verificar
a
validade
das
cessões
de
direitos

possessórios

formalizadas
entre
os

apelados
; (ii)
apurar
se
os

falecidos

exerceram
posse
como

proprietários

ou

comodatários
; (iii)
avaliar
se
há

prova
robusta para
desconstituir
as
escrituras

públicas
; (iv)
definir
se
houve

violação

possessória
a
justificar
a
reintegração
de posse
pleiteada
.

III.
Razões
de
decidir
:

3. O
contrato
de
comodato

possui

natureza

personalíssima
,
extinguindo
-se com a
morte
do
comodatário
e
não
se
transmitindo

aos

herdeiros
,
nos

termos
da
jurisprudência

consolidada
.

4. A
documentação

constante
dos autos,
notadamente
a
cadeia

dominial
das
áreas

litigiosas
e o
contrato
de
comodato

firmado
entre o
recorrido
e o
falecido
,
comprova

que

este

detinha

apenas
a posse
direta
, a
título

precário
.

5.
Os

canhotos
de cheques
apresentados

pelos

apelantes
,
desacompanhados
de
demonstração
do
nexo
com eventual
aquisição
de
direitos

possessórios
,
não

constituem

prova
robusta
capaz
de
infirmar
as
escrituras

públicas

formalmente

lavradas
.

6. A
condição

jurídica
de
comodatário
do
falecido
,
devidamente

evidenciada

nos
autos,
justifica

sua

permanência
no
imóvel
e o
exercício
de
atividades

produtivas
e
administrativas
, o
que

não

configura
posse
qualificada

ad

usucapionem
,
nem

gera

direitos

sucessórios

sobre
a posse.

7.
Ausentes

vícios
no
negócio

jurídico

celebrado
entre
os

recorridos
e
não

comprovada
a
titularidade

possessória
dos
apelantes
,
impõe
-se a
manutenção
da
sentença

que

julgou

improcedentes

os

pedidos
de ambas as
ações
.

IV.
Dispositivo
e
tese
:

8.
Recurso
de
apelação

conhecido
e
desprovido
.

Tese
de
julgamento
:

“1. A posse
exercida

em

razão
de
contrato
de
comodato

extingue
-se com a
morte
do
comodatário
,
não
se
transmitindo

aos

herdeiros
.

2. As escrituras públicas de cessão de direitos possessórios gozam de fé pública e apenas prova robusta e inequívoca é capaz de desconstituí-las.”

Dispositivos

relevantes

citados
:
CC/2002, arts. 215, 581, 582; CPC/2015, arts. 561, 373,
I;

Jurisprudência

relevante

citada
:

TJ-RJ, RAC 000682747-2020.8.19.0058, j. 19/03/2024; TJ-RS, AI 5035864-72.2021.8.21.7000, j. 29/04/2021; TJMT, AI 1004731-05.2024.8.11.0000, j. 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESPÓLIO DE GERÔNIMO GABRIEL DE MORAES e EDITH VASCONCELOS DE MORAES, representados pela inventariante JUDITH VASCONCELOS CHAVES, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT, que nos autos de “
ação de nulidade de ato jurídico
” (Processo no 1000832-90.2021.8.11.0036) e “
ação de reintegração de posse c/c reparação de danos e pedido de tutela de urgência
” (Processo no 1000833-75.2021.8.11.0036), ajuizada pelos apelantes em desfavor de MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES, reconheceu a conexão entre as ações e, de forma conjunta, julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois, segundo o Magistrado,
“a documentação fornecida pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso indica, de forma incontestável, que o Sr. Gerônimo Gabriel ostentava a situação de comodatário das áreas rurais em testilha (id. 119354964), o que também é reforçado no auto de infração no 0036669 (id. 111552551 - fl. 2), onde o Agente Fiscalizador relata que: “O senhor Gerônimo consta como comodatário da Fazenda
Gueroba
(...)”, deixando claro a condição da posse exercida na área.”
(cf. Id. n° 284361927).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença merece reforma alegando que os canhotos de cheques juntados aos autos comprovam que o falecido Sr. Gerônimo Gabriel de Moraes teria adquirido as áreas rurais, tendo inclusive pago os valores da escrituração.

Argumentam que a testemunha Edson Paixão, com 66 anos e conhecedor da região desde 1948, confirmou categoricamente que os falecidos eram os verdadeiros proprietários das áreas, tendo relatado no auto de constatação que o Sr. Gerônimo era o dono da área, fez reforma de pasto, de casa, instalou energia elétrica e faleceu sendo dono e morando ali.

Defendem que a diferença na grafia dos canhotos de cheques se explica pelo fato de terem sido preenchidos por escritório de contabilidade, conforme confirmado pela testemunha Juliano Gonçalves. Sustentam que o depoimento do apelado
Arcedino
Machado Neto foi contraditório, pois afirmou ter recebido gado e cheques, mas não soube precisar detalhes sobre a negociação. Por fim, afirmam que dois boletins de ocorrência demonstram que o falecido Sr. Gerônimo figurava como proprietário da área.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso, para que
“seja mantida de forma definitiva a posse dos Recorrentes/Apelantes.”
(cf. id. n° 282723978 – autos n° 1000832-90.2021.8.11.0036 e id. n° 282393019 – autos n° 1000833-75.2021.8.11.0036).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta dos argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA
,
OAB
/
MT
No
13733-O
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

A controvérsia principal neste recurso reside em definir a legitimidade da cessão de direitos possessórios firmada entre os recorridos
Magnevan
Mesquita de Moraes e
Arcedino
Machado Neto, bem como verificar se o falecido Gerônimo Gabriel de Moraes exercia posse própria ou a título de comodato sobre os imóveis rurais denominados "GUARIROBA", "FAZENDA RECANTO DA NATUREZA" e "VALE GUARIROBA".

Na ação de nulidade de ato jurídico (processo n° 1000832-90.2021.8.11.0036), o espólio autor/apelante alegou que, em 17/10/2017, foram lavradas 03 (três) Escrituras Públicas de Cessão de Direitos Possessórios referentes a áreas de terras pastais localizadas na Comarca de Guiratinga/MT, tendo como cedente
Arcedino
Machado Neto e como cessionário
Magnevan
Mesquita de Moraes. Sustentou que o negócio jurídico seria nulo, pois os verdadeiros possuidores das áreas seriam Gerônimo Gabriel de Moraes e Edith Vasconcelos de Moraes, falecidos respectivamente em 04/10/2020 e 17/10/2020.

Na ação de reintegração de posse (processo n° 1000833-75.2021.8.11.0036), por sua vez, o espólio requereu a reintegração na posse das áreas rurais denominadas "GUARIROBA", "FAZENDA RECANTO DA NATUREZA" e "VALE GUARIROBA", alegando que, após o falecimento do casal, o requerido
Magnevan
Mesquita de Moraes teria tomado posse dos imóveis indevidamente.

Em ambas as ações, em sentença única, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos nas duas ações, fundamentando que a parte autora não conseguiu comprovar que os falecidos eram legítimos possuidores das áreas, tendo sido demonstrado, por meio de contrato de comodato e outros documentos, que os falecidos apenas exerciam a posse direta das áreas na condição de comodatários, e que o falecimento dos comodatários implicou na extinção do contrato, por se tratar de avença
intuitu
personae
, não transmissível aos herdeiros.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que os canhotos de cheques juntados aos autos comprovam que o falecido Sr. Gerônimo Gabriel de Moraes teria adquirido as áreas rurais; a testemunha Edson Paixão confirmou categoricamente que os falecidos eram os verdadeiros proprietários das áreas; a diferença na grafia dos canhotos de cheques se explica pelo fato de terem sido preenchidos por escritório de contabilidade, conforme confirmado pela testemunha Juliano Gonçalves em audiência; o depoimento do apelado
Arcedino
Machado Neto foi contraditório, pois afirmou ter recebido gado e cheques, mas não soube precisar detalhes sobre a negociação; Dois boletins de ocorrência demonstram que o falecido Sr. Gerônimo figurava como proprietário da área.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à questão dos documentos juntados pelos apelantes em momento posterior ao da petição inicial, notadamente os canhotos de cheques, observo que o juízo a quo admitiu sua juntada sob a alegação de que teriam sido encontrados pelos herdeiros apenas em 14/05/2024.

Não obstante, considerando que tais documentos foram submetidos ao contraditório e formalmente admitidos pelo juízo, não há óbice à sua apreciação, sem prejuízo da análise de seu valor probante no conjunto dos autos.

No mérito recursal, examinando detidamente as provas produzidas nos autos, verifico que a questão central envolve dois conjuntos documentais aparentemente contraditórios: de um lado, as escrituras públicas (cf.
id.s
n° 116647732, 116647733 e 116647735 – autos n° 1000832-90.2021.8.11.0036) e o contrato de comodato (cf. id. n°282723900 – autos n° 1000832-90.2021.8.11.0036) apresentados pelo recorrido; de outro, os canhotos de cheques (cf. id. n°282392979 – autos n° 1000833-75.2021.8.11.0036) e depoimentos testemunhais trazidos pelos recorrentes para sustentar a tese de que o falecido Sr. Gerônimo seria o verdadeiro possuidor das áreas.

Em uma análise minuciosa, verifico que a documentação apresentada pelos recorridos demonstra a existência de uma cadeia de transmissão possessória das áreas rurais, iniciada muito antes da alegada aquisição pelo Sr. Gerônimo, com escrituras públicas que formalizam cada transferência até chegar ao recorrido
Magnevan
Mesquita de Moraes.

Evidencia-se, pela cadeia documental constante dos autos, que a área de 119 hectares, denominada “GUARIROBA”, foi inicialmente alienada por Noêmia Souza Paixão a Ailton José Machado e
Croacy
Machado em 05/06/2003 (cf. id. n° 116651911), os quais a transferiram para
Arcedino
Machado Neto em 20/01/2017 (cf. id. n° 116647740), sendo este último o responsável pela venda posterior a
Magnevan
Mesquita de Moraes em 17/10/2017 (cf. id. n° 116647732).

Quanto à área de 69 hectares, conhecida como “FAZENDA RECANTO DA NATUREZA”, verifica-se que Antônio Carlos Ramalho a vendeu para os mesmos Ailton José Machado e
Croacy
Machado em 11/03/2003 (cf. id. n° 116651915), os quais a alienaram a
Arcedino
Machado Neto em 20/01/2017 (cf. id. n° 116651899), sendo
esta
novamente transferida a
Magnevan
Mesquita de Moraes em 17/10/2017 (cf. id. n° 116647733).

Por fim, relativamente à área de 54 hectares, denominada “VALE GUARIROBA”, Osvaldo dos Santos Souza e Eugenia da Silva Santos realizaram a venda a Ailton José Machado e
Croacy
Machado em 25/02/2004 (cf. id. n° 116654648), que, igualmente, a transferiram a
Arcedino
Machado Neto em 20/01/2017 (cf. id. n° 116651902), sendo esta última alienada para
Magnevan
Mesquita de Moraes em 17/10/2017 (cf. id. n° 116647735).

Esta cadeia documental possui força probante considerável, uma vez que as escrituras públicas gozam de fé pública e presunção de legitimidade, conforme estabelece o art. 215 do Código Civil, que diz:

“Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.”

Assim, apenas prova robusta e inequívoca seria capaz de afastar a presunção de veracidade que recai sobre os documentos acostados, o que, à evidência, não se verifica no presente feito.

Isso porque, além da cadeia documental, o recorrido juntou nos autos um instrumento particular de
“contrato de arrendamento em regime de comodato”
celebrado em 01/06/2017 entre o recorrido
Magnevan
e o falecido Sr. Gerônimo (cf. id. n° 116651903 – autos n° 1000832-90.2021.8.11.0036), onde estabelece de forma expressa a natureza jurídica da relação entabulada, conferindo ao Sr. Gerônimo a posse direta dos imóveis na qualidade de comodatário, com autorização para utilizá-los “
como se lhe pertencesse
”, inclusive com permissão para a realização de benfeitorias, conforme expressamente previsto na cláusula terceira do pacto.

Ressalto que o referido documento não foi objeto de impugnação pelos apelantes durante a instrução, tampouco infirmado em sede recursal, circunstância que reforça sua autenticidade e a veracidade dos termos pactuados.

Tal condição de comodatário é, ademais, corroborada pela ficha de cadastro do imóvel rural junto ao INDEA/MT (cf. id. n° 282392927 – autos n° 1000833-75.2021.8.11.0036), na qual
Magnevan
Mesquita de Moraes figura como “posseiro” e Gerônimo Gabriel de Moraes como “comodato”, bem como pelo auto de infração n° 0036669 (cf. id. n° 111552551, pág. 2 – autos n° 1000832-90.2021.8.11.0036), lavrado por agente fiscal do referido órgão, no qual consta expressamente que
"o senhor Gerônimo consta como comodatário da Fazenda Guariroba",
reforçando a caracterização jurídica da posse exercida pelo
de cujus
.

Isso explica, de forma lógica e coerente, por que o Sr. Gerônimo e sua esposa residiam no imóvel, exerciam atividades produtivas, realizavam reformas e eram percebidos pelos vizinhos como “
donos
” da propriedade, conforme relatado pela testemunha Edson Paixão no auto de constatação, sendo absolutamente compreensível que, diante da ampla autorização de uso e fruição sem limites conferida no contrato de comodato e da ausência do comodante no local, a comunidade vizinha passasse a associar a posse direta exercida pelo falecido à titularidade dominial.

Ainda que se admitisse, por hipótese, que o Sr. Gerônimo tivesse contribuído financeiramente para a aquisição das áreas, tal circunstância não teria o condão de modificar a natureza jurídica da posse por ele exercida, uma vez que optou por formalizar contrato de comodato, sem qualquer vício de consentimento, submetendo-se voluntariamente à condição de comodatário.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nas relações de comodato, a morte do comodatário acarreta a extinção do contrato e, consequentemente, do direito de posse direta sobre o bem, não se transmitindo tal direito aos herdeiros.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO
INDETERMINADO.
CONTRATO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO COM A MORTE DA COMODANTE. MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE EM MANTER A RELAÇÃO POR PARTE DOS HERDEIROS. PERMANÊNCIA DA
COMODATÁRIA.
POSSE INJUSTA. ESBULHO. REFORMA DA SENTENÇA.
1.
Ação de reintegração de posse, na qual restou inconteste o contrato de comodato verbal existente entre a ré e a proprietária do imóvel. 2. Trata-se de vínculo
intuitu
personae. Logo, extingue-se com o óbito de qualquer das partes, salvo se houver ratificação por parte dos herdeiros, o que não ocorreu na
hipótese.
3. A permanência da ré no imóvel após o prazo de 30 dias concedido para a desocupação, informado na notificação extrajudicial, tornou sua posse injusta, configurando o esbulho possessório. 4. Reforma da sentença, para julgar procedente a pretensão
possessória.
5. Recurso provido.

(
TJ-RJ
, RAC 00068274720208190058 202300169668, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 19/03/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO.
PERSONALÍSSIMO.
INTUITU PERSONAE. MORTE DO COMODATÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561
CPC.
PRESENTES. Na hipótese houve o falecimento do comodatário e, tendo em vista o caráter
intuiu
personae do contrato (personalíssimo) em questão, deve ser deferida a reintegração da posse do imóvel na forma do art. 561 CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
UNÂNIME.

(
TJ-RS
, RAI: 50358647220218217000 RS, Relator.: Gelson Rolim
Stocker
, Data de Julgamento: 29/04/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO VERBAL DE COMODATO – MORTE DO COMODATÁRIO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO COMODATO – PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA COM O BEM MÓVEL – ESBULHO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese houve o falecimento do comodatário e, tendo em vista o caráter
intuitu
personae do contrato (personalíssimo) em questão, deve ser mantida a reintegração da posse do bem móvel, na forma do art. 561 CPC.

(
TJMT
, RAI 1004731-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024 - destaquei)

No caso em tela, tendo ocorrido o falecimento de ambos os comodatários - Sr. Gerônimo Gabriel de Moraes em 04/10/2020 e Sra. Edith Vasconcelos de Moraes em 17/10/2020 -, extinguiu-se o contrato de comodato e, com ele, o direito de posse direta sobre os imóveis em litígio.

Consequentemente, não há direito possessório transmissível ao espólio recorrente que justifique a pretendida reintegração de posse ou a anulação das escrituras públicas de cessão de direitos possessórios firmadas entre os recorridos.

Por outro lado, os elementos probatórios trazidos pelos recorrentes para sustentar a tese de que o Sr. Gerônimo seria o verdadeiro possuidor das áreas apresentam fragilidades significativas. Os canhotos de cheques (cf. id. n° 155797398 - 1000833-75.2021.8.11.0036), principal prova documental apresentada pelos recorrentes, não se mostram suficientemente robustos para desconstituir as escrituras públicas e o contrato de comodato.

Isso porque não há comprovação de que os cheques tenham sido efetivamente emitidos ou compensados, tratando-se apenas de anotações em canhotos e mesmo que se admita que os cheques foram emitidos pelo Sr. Gerônimo, as anotações não estabelecem, por si só, nexo causal inequívoco com a aquisição das áreas em litígio.

A mera coincidência entre o valor do cheque no 850539 (R$ 3.526,10), anotado como despesas cartorárias, e o custo das escrituras não é suficiente para concluir que o falecido tenha arcado com a aquisição do imóvel, especialmente diante da inexistência de prova direta e da plausibilidade de outras explicações compatíveis com a relação de comodato então existente.

Quanto aos depoimentos testemunhais, observo que a principal testemunha dos recorrentes, Sr. Edson Paixão, ouvido tanto no auto de constatação quanto em audiência de instrução, embora tenha afirmado que o Sr. Gerônimo era tratado como dono da área, também confirmou elementos que corroboram a versão dos recorridos, notadamente ao reconhecer que sua irmã Noêmia vendeu a terra para Ailton José Machado, pai do recorrido
Arcedino
, confirmando assim um elo importante na cadeia possessória apresentada.

Os boletins de ocorrência mencionados pelos recorrentes tampouco são conclusivos, pois o fato de o Sr. Gerônimo figurar como comunicante em ocorrências relacionadas ao imóvel é perfeitamente compatível com sua condição de comodatário que residia no local e zelava pelo bem como se lhe fosse próprio, conforme autorizado pelo contrato (cf. id. n° 116651903, cláusula terceira – autos n° 1000832-90.2021.8.11.0036).

Quanto ao depoimento do recorrido
Arcedino
Machado Neto em audiência, ainda que os apelantes apontem contradições, observo que as imprecisões relativas a valores e datas
revelam-se
compreensíveis diante do lapso temporal transcorrido desde a negociação, não sendo aptas a infirmar a robustez da documentação formal acostada aos autos, especialmente as escrituras públicas e o contrato de comodato firmado com o falecido, cuja autenticidade sequer foi infirmada em grau recursal.

Assim, não encontro elementos suficientes para invalidar as escrituras públicas de cessão de direitos possessórios firmadas entre os recorridos, tampouco para reconhecer a posse própria do Espólio Gerônimo sobre as áreas em litígio.

Diante do exposto,NEGO PROVIMENTOao recurso de apelação.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), sobre o valor anteriormente arbitrado nas duas ações, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (
1
o VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
a VOGAL):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

SESSÃO DE 23
DE
SETEMBRO
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VIST
A)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Eminentes Pares:

Cuidam os autos de ações conexas de Reintegração de Posse e Anulação de Ato Jurídico, promovidas pelos herdeiros do espólio de Gerônimo Gabriel de Moraes, com o objetivo de obter, cumulativamente, a imissão definitiva na posse da área rural denominada “Fazenda
Salominho
”, bem como a invalidação de escritura pública de cessão de direitos possessórios lavrada entre os requeridos
Magnevan
Mesquita de Moraes e
Arcedino
Machado Neto.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo como válidas as escrituras públicas apresentadas pelos requeridos, bem como a existência de contrato de comodato firmado entre as partes, desqualificando os documentos e alegações dos autores.

Os autores apelaram, sustentando, em síntese, que:

o espólio é o verdadeiro titular da posse da área rural em litígio, exercida pelo falecido Gerônimo até sua morte;

a cessão de direitos possessórios foi simulada e formalizada com valores pagos indiretamente pelo falecido;

o comodato juntado aos autos apresenta vícios cronológicos e de autenticidade, sendo incompatível com os demais elementos probatórios.

O relator negou provimento às apelações, reconhecendo a validade dos títulos apresentados pelos requeridos e destacando a presunção de veracidade das escrituras públicas, bem como a ausência de registro formal da propriedade em nome do espólio. Fundamentou ainda que os elementos apresentados pelos apelantes seriam insuficientes para afastar a segurança jurídica dos atos notariais formalizados.

Pedi vista dos autos para uma análise detida de elementos documentais que, à primeira leitura, poderiam indicar uma possível divergência em relação ao voto do eminente relator. Refiro-me, especialmente, aos canhotos de cheques emitidos pelo falecido Gerônimo Gabriel de Moraes, nos quais se registram valores expressivos, nomes dos apelados e rubricas compatíveis com os custos de lavratura da escritura de cessão de direitos possessórios.

De fato, os documentos em questão, considerados em conjunto com depoimentos testemunhais, boletins de ocorrência e outros registros, sugerem que o falecido exerceu a posse da área rural com significativa autonomia e aparência de domínio: realizou benfeitorias, contratou prestadores de serviços, instalou energia elétrica, celebrou acordos com vizinhos e registrou ocorrências policiais em que figurava como proprietário.

No entanto, tais circunstâncias — ainda que não possam ser ignoradas — não configuram, isoladamente, prova cabal de
animus
domini
. Ao contrário,
tratam-se
de condutas que se inserem perfeitamente no escopo do comodato celebrado entre as partes, contrato esse que, embora de natureza gratuita, não impede que o comodatário exerça a posse direta com todas as obrigações e cuidados próprios do uso legítimo da coisa emprestada.

A realização de reformas, o pagamento de serviços e mesmo o zelo pelo bem — quando expressamente autorizados pelo comodante, como no caso dos autos
—
não desnaturam a relação jurídica de comodato, tampouco se convertem em prova de aquisição dissimulada. Tais atos são compatíveis com o exercício de uma posse legítima e consentida.

Ademais, o contrato de comodato firmado entre o falecido e o apelado
Magnevan
— conquanto apresente, de fato, uma inconsistência cronológica ao mencionar escritura futura — foi celebrado por instrumento particular, com firma reconhecida e sem impugnação direta no curso da vida do comodatário, o que reforça sua eficácia até prova inequívoca em contrário.

A alegação de que o Sr. Gerônimo teria sido o verdadeiro adquirente da área, arcando com os valores da cessão e com todos os custos da formalização, mas optando por manter o imóvel em nome de terceiro e formalizar um comodato em prejuízo próprio,
desafia a lógica jurídica e negocial ordinária
.

Por que alguém, tendo desembolsado valores consideráveis, aceitaria não figurar como titular de direitos possessórios? Que benefício extrairia de tamanha renúncia à própria segurança jurídica? Qual a vantagem objetiva em pagar pela escritura pública e pelo imóvel, e contentar-se com um comodato revogável?

Ademais, embora o contrato de comodato celebrado entre o falecido e o apelado
Magnevan
apresente uma inconsistência cronológica relevante, ao mencionar escritura de cessão que somente seria lavrada meses depois (em 17/10/2017), tal circunstância, por si só, não invalida automaticamente o instrumento.

É plausível que o comodato tenha sido redigido previamente, com referência futura a uma cessão já verbalmente acordada entre as partes, tendo a data lançada refletido a intenção de formalizar o ajuste desde logo, ainda que a escritura não estivesse concluída.

Também não se descarta a hipótese de mero erro material na datação do contrato, especialmente em se tratando de negócio informal, celebrado entre pessoas próximas, sem assistência jurídica qualificada.

O que se extrai, portanto, é que a inversão temporal entre os documentos, embora gere desconforto e exija cautela interpretativa, não se converte, isoladamente, em prova de simulação ou falsidade, especialmente na ausência de impugnação efetiva ao conteúdo do comodato enquanto o Sr. Gerônimo era vivo.

Essas questões permanecem sem respostas convincentes. A explicação fornecida — de que teria sido fruto de desastrosa orientação jurídica — é vaga, e não resiste a um juízo de razoabilidade mínima.

A jurisprudência é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos atos notariais e dos contratos regularmente firmados somente cede diante de prova robusta, clara e inequívoca de simulação ou vício na causa subjacente. E no presente caso, embora os apelantes tenham apresentado documentos que merecem análise, não lograram infirmar, com grau de certeza suficiente, a validade e eficácia dos títulos apresentados pelos apelados.

Assim, embora reconheça que os elementos constantes dos autos suscitam dúvidas relevantes e até mesmo desconfortos interpretativos, a narrativa dos apelantes não se mostra, ao fim, suficientemente robusta para desconstituir os atos jurídicos regularmente formalizados. O ônus da prova, que lhes incumbia, não foi adequadamente cumprido.

Ante todo exposto, acompanho o relator para negar provimento à ambos os recursos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho
o
voto
do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025